Tribunal: TJSP
Processo: 2396471-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contratos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para internação involuntária do agravado em clínica psiquiátrica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contratos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para internação involuntária do agravado em clínica psiquiátrica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade das cláusulas de carência, adequação do valor da multa cominatória e prazo para cumprimento da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
3. A tutela provisória de urgência é concedida quando há probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A negativa de cobertura baseada no prazo de carência é abusiva, conforme Súmula 597 do STJ e Súmula 103 do TJSP.
4. A multa cominatória é necessária para garantir a efetividade da tutela, mas deve ser limitada a R$ 50.000,00 para evitar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao patamar de R$ 50.000,00.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve prevalecer sobre limitações contratuais em casos de risco à vida. 2. A multa cominatória deve ser limitada para evitar enriquecimento sem causa.
Legislação Citada:
CPC, art. 300, art. 297, art. 537, §1o, art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
Súmula 597 do STJ; Súmula 103 do TJSP.